Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA DESPACHO Considerando o encerramento do prazo de suspensão determinada na decisão de ID 67063208, intime-se o exequente, no prazo de 5 dias, para que requeira o que entender de direito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator